Tribunal: TJDFT
Processo: 0756552-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0756552-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIANA LOPES DA SILVA IMPETRANTE: NURY BILEL RAAD AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA DESPACHO A liminar foi indeferida em Plantão Judicial pelo e. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa (fls. 27/29). Mantenho a decisão agrava por seus próprios fundamentos. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 7 de janeiro de 2026 17:31:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora